Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745421-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAVID ALMEIDA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA (INCISO IV). ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA. BENEFÍCIO DA DÚVIDA (IN DUBIO PRO REO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Admite-se a interposição de recurso pelo réu mesmo em caso de absolvição, com vistas a modificar o fundamento utilizado pelo magistrado. 1.1. O interesse está presente tendo em conta que certas hipóteses do art. 386 do CPP encerram definitivamente a questão – inclusive na esfera cível – ao passo que outras guardam margem para discussão. 1.2. O interesse, ademais, não pode ser medido unicamente pelo prisma persecutório do Estado, mas também à luz de percepção mais ampla quanto ao estado de inocência do réu (e ao seu status dignitatis). 2. A decisão absolutória com base no inciso IV do art.386 do CPP somente é cabível quando restar devidamente comprovado que o acusado não concorreu para a prática delitiva, sendo imprescindível firme prova de que o réu não contribuiu para a infração penal – nem como autor, nem como partícipe. 3. Quando as provas não logram formar a certeza necessária para sustentar um decreto condenatório em relação ao acusado, mas tampouco apresentam robustez suficiente para afastar a possibilidade da prática do crime, a absolvição deve se fundamentar no inciso VII do art. 386 do CPP (in dubio pro reo). 4. Apelação conhecida e desprovida O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela modificação do fundamento legal da sua absolvição. Expõe que restou provado que não concorreu para a infração penal que lhe foi imputada. Defende, por essa razão, que não poderia ter sido absolvido por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005